Tribunal: TJSP
Processo: 1009687-06.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Prática abusiva – Necessidade de comprovação da responsabilidade do usuário pela suposta fraude – Cobrança arbitrária – DANOS MORAIS – Configuração – Ameaça de interrupção do fornecimento fundado em dívida pretérita – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 – Valor que, diante das circunstâncias do caso, revela-se adequado para sanar de forma justa a lide – Negado provimento.